Tribunal: TJDFT
Processo: 0702638-33.2018.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702638-33.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING BANDEIRANTE APELADO: DORGIVAL DA SILVA BRANDAO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING BANDEIRANTE contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu sem resolução do mérito (art. 485, I, CPC) execução de título extrajudicial proposta em desfavor de DORGIVAL DA SILVA BRANDÃO. Destacou a magistrada sentenciante (ID 19504114): “Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) proposta por CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING BANDEIRANTE em desfavor de DORGIVAL DA SILVA BRANDAO, na qual foi determinada emenda à inicial para que a) o autor comprovasse a propriedade e/ou posse do imóvel pelo executado; b) comprovasse o crédito referente às contribuições ordinárias e extraordinárias objeto da presente execução a partir de 08/2016; c) juntasse cópia da convenção e/ou da ata de assembleia geral; e d) juntasse guia de custas e do respectivo comprovante de recolhimento. Todavia, o Autor não cumpriu as alíneas “a”; “b” e “d” do parágrafo anterior. Dentre elas destaco a ausência de comprovação da posse do imóvel pelo executado, o que inviabiliza a análise da legitimidade passiva desta demanda. Com efeito, não é possível a continuidade do feito sem que a inicial atenda aos requisitos mínimos para seu processamento, previstos no artigo 330 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o feito sem resolução de mérito.” – ID 19504114 (grifos no original). CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING BANDEIRANTE (autor) interpôs apelação (ID 19504117). Em suas razões, aduz “que por algum equívoco a guia não foi anexada ao processo”, que a posse o imóvel foi demonstrada “através da certidão de ônus acostada aos autos, e quanto a comprovação do crédito referente a contribuições extraordinárias objeto da execução, foi comprovada por meio de planilha de débitos da administração do condomínio” e que “com esteio no princípio da celeridade, economia processual, eficiência, e ainda, visando evitar o ajuizamento de demanda idêntica, há de ser reformada a sentença proferida, para determinar o regular prosseguimento da lide” (ID 19504117, pp. 3-5). Preparo recolhido (ID 19504118). Determinada intimação do réu para apresentar contrarrazões (ID 19504120), o Oficial de Justiça certificou que DORGIVAL “faleceu há 10 (dez) anos, segundo informação prestada por DORGIL DA SILVA BRANDÃO, CPF 182.189.971-72, filho dele” (ID 19504127). Intimado a adequar o polo passivo em razão da confirmação do óbito junto à Receita Federal (ID 19504132), o condomínio autor requereu dilação do prazo “tendo em vista o desconhecimento do inventário” (ID 19504135). Transcorrido o prazo de 20 (vinte) dias concedido, o feito foi remetido a este Tribunal para análise da apelação ao fundamento da “dificuldade para encontrar a parte requerida para responder ao recurso” e de que “o feito já foi extinto e a resposta do recurso é dispensável” (ID 19504140). Intimado por esta Relatora a manifestar-se quanto a interesse recursal, o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING BANDEIRANTE quedou-se inerte (certidão de ID 20097772). Os autos retornaram conclusos. É o relatório. DECIDO. Nos termos dos artigos 932, III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Entre os requisitos intrínsecos, o interesse recursal. Preconiza o Código de Processo Civil que: “Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.” No caso, o autor/recorrente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING BANDEIRANTE, ciente do falecimento do réu, não procedeu à adequação do polo passivo, mesmo após a dilação do prazo concedida (ID 19504140). Intimado a manifestar-se nesta sede quanto a persistência de interesse recursal, manteve-se inerte (certidão de ID 20097772). Assim é que se deve reconhecer que não há que se falar em necessidade e/ou utilidade na interposição do presente recurso, não havendo que se falar em interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação nos termos do art. 932, III, CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora